Tribunal: TJDFT
Processo: 0741820-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. INQUÉRITO POLICIAL. CRIMES DE ESTUPRO, DIVULGAÇÃO DE CENA DE SEXO/NUDEZ, GRAVAÇÃO SEM CONSENTIMENTO E ASSÉDIO SEXUAL. FIXAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM FAVOR DA VÍTIMA. NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CABIMENTO, EM TESE. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTO CONCRETO QUE INDIQUE QUE O PACIENTE VOLTARÁ A DELINQUIR. ORDEM CONCEDIDA.
1. Ainda que cabível, em tese, a prisão preventiva, como base nos incisos I e III do artigo 313 do Código de Processo Penal, é imprescindível a presença dos requisitos do artigo 312 do mesmo diploma legal.
2. É possível a decretação da prisão preventiva para garantir a integridade física e psíquica da vítima, como garantia da ordem pública, sobretudo em casos de descumprimento de medida protetiva de urgência. Contudo, na espécie, a medida extrema e excepcional da prisão preventiva parece desproporcional à conduta do paciente, ao supostamente descumprir a medida protetiva. É certo que consta dos autos que, após ter avistado a vítima em via pública, o paciente retornou o veículo que conduzia a fim de que a ofendida o visse, além de ter se aproximado do veículo em que a vítima e a sua irmã estavam, o que pode, em tese, caracterizar o descumprimento de medida protetiva. Não obstante, também não se pode olvidar que não há notícias de que o paciente tenha ofendido, agredido ou ameaçado a vítima, o que, em conjunto com contexto dos autos, indica a desproporcionalidade da prisão preventiva na espécie. Suficiente, portanto, a manutenção das medidas protetivas de urgência.
3. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente, confirmando-se a liminar, mediante termo de comparecimento aos atos processuais, de proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo de origem e de cumprimento das medidas protetivas de urgência em favor da vítima fixadas pelo Juízo a quo, sob pena de decretação da sua prisão preventiva.